Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-86.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002069-86.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANE CARDIAS - CPF: 011.105.051-08 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002069-86.2025.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: LUCIANE CARDIAS.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL. FGTS, FÉRIAS E 13o SALÁRIO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em recurso inominado, reconheceu parcialmente o direito de professora contratada temporariamente entre 2020 e 2023 ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13o salário e FGTS, limitando este último ao período de setembro de 2021 a dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas configuraram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se, diante da nulidade, subsiste o direito da contratada ao recebimento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária é válida quando destinada a atender necessidade excepcional de interesse público, observando o limite de duração previsto em lei; ultrapassado o prazo máximo, configura-se desvirtuamento e nulidade parcial.

4.

As sucessivas prorrogações, sem solução de continuidade, para mesma função e com o mesmo ente público, extrapolam os 24 meses previstos na LC Estadual no 600/2017, afastando a excepcionalidade.

5.

A nulidade não afasta o direito da contratada às verbas de natureza alimentar referentes ao período trabalhado, incluindo FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/1990), férias com adicional de 1/3 e 13o salário, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 916 e Tema 551).

6.

O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916), fixou tese no sentido de que, em casos de contratações temporárias nulas, subsiste apenas o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

7.

A decisão monocrática aplicou corretamente a tese do STF, limitando o FGTS ao período de contratações sucessivas e contínuas, em consonância com a caracterização do desvirtuamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal e se renova sucessivamente para a mesma função caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF.

2.

A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do contratado ao recebimento de salários, férias com 1/3, 13o salário e ao levantamento do FGTS do período efetivamente trabalhado.

3.

O direito ao FGTS restringe-se ao período em que demonstrada a continuidade irregular do vínculo temporário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual/MT no 600/2017, art. 11, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916, Repercussão Geral); STF, RE no 1.066.677 (Tema 551, Repercussão Geral); TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 23/09/2024; TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06/03/2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante requer a apreciação da matéria por este Egrégio Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado no período de junho de 2020 a agosto de 2023, para exercer a função de professora, tendo o contrato sido prorrogado diversas vezes, sem que lhe fossem pagas as verbas referentes ao FGTS e às férias acrescidas de um terço constitucional.

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante para
limitar a condenação ao pagamento de FGTS ao período entre 09/2021 e 12/2023
, mantendo a condenação ao
pagamento do valor correspondente às férias, décimo terceiro salário e ao respectivo adicional de 1/3 (um terço), referente ao período de 29/01/2020 até 12/2023, também ressalvado o direito ao abatimento de qualquer valor já pago a este título.

O agravante se insurge alegando a validade das contratações temporárias da autora
, realizadas com base na Lei Complementar no 600/17 e precedidas de aprovação em processos seletivos distintos, argumentando que atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o Tema 612 do STF, inexistindo nulidade ou desvio da norma legal.
Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a condenação ao pagamento do FGTS.

Após a análise dos autos, constato que a decisão monocrática não merece reforma. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 765.320/MG (Tema 916), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No caso em exame, a documentação acostada aos autos, especialmente as fichas financeiras, revela a existência de dois períodos distintos de contratação.

No primeiro período de 2020 a meados de 2021, verifica-se que os vínculos foram pontuais, com
intervalos significativos
entre si, não havendo continuidade suficiente que evidencie o desvirtuamento da contratação. Nesse cenário, ausente o requisito da sucessividade,
não se reconhece o direito ao recebimento do FGTS.

Já no segundo período (setembro de 2021 a dezembro de 2023), é possível constatar uma
sequência contínua de vínculos temporários
, com contratos firmados sem interrupção relevante, nas mesmas funções e com o mesmo ente público, revelando
necessidade permanente de mão de obra
, em descompasso com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Apesar da alegação do agravante de que as contratações decorreram de processos seletivos distintos e respeitaram os prazos legais, a prática de vínculos sucessivos para a mesma função, interrompidos apenas por recesso escolar, demonstra o desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária
.

Conforme é de conhecimento geral, a legislação vigente à época da maior parte das contratações — a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original — estabelecia, em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se uma única prorrogação por igual período.
Dessa forma, o vínculo temporário não poderia exceder o total de 24 (vinte e quatro) meses.

No caso em exame, observa-se que a relação de trabalho mantida pela autora perdurou por aproximadamente quase 3 anos de contratação ultrapassando, portanto, o limite legal estabelecido.
Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação
,
configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal
, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2o, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única
, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há
"comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025